Tribunal: TJMT
Processo: 1026215-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026215-18.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ROBERTA MARGARIDA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, inicialmente, negou provimento ao recurso da parte recorrida ROBERTA MARGARIDA DA SILVA, assim ementado (ID 94727451):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO ATO CONSTRITIVO LEVADO A EFEITO SOBRE A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL SUB JUDICE – DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS QUE SE COMUNICAM – DÉBITO CONTRAÍDO EM PROL DO CASAL – POSSIBILIDADE DE PENHORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Ambos os cônjuges respondem pela dívida contraída por um deles após a celebração do casamento em que foi adotado o regime de comunhão universal de bens, tendo em vista que estes se comunicam. Outrossim, aquele que quiser livrar da constrição judicial, bens próprios ou de sua meação, na ação judicial ajuizada contra o outro cônjuge, deverá opor Embargos de Terceiro comprovando que a dívida não o beneficiou.” (N.U 0103031-63.2017.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)” (grifo nosso)
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – AI n. 1026215-18.2020.8.11.0000, Relator: Des. Dirceu dos Santos, j. em 23.02.2022).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrida foram acolhidos com efeitos infringentes, para determinar “que o ato constritivo levado a efeito sobre a integralidade do imóvel objeto da matrícula no 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, por decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 508-13.2013.811.0032, recaia somente sobre metade do imóvel, resguardando-se, até o provimento final e após a instrução do feito, a meação da Sra. Roberta Margarida da Silva”.
A parte recorrente alegou, em síntese:
a) Violação aos artigos 1.022, I e II, 489, §1o, IV e V da Lei 13.105/15, ante a existência de contradição e omissão no aresto objurgado, já que é nítido que a matéria referente a impossibilidade de constrição apenas sobre a metade do imóvel está preclusa para o magistrado, que reanalisou, de forma diametralmente oposta, questão já decidida e por intermédio de recurso que não se presta a este fim;
b) Violação ao artigo 505 do Código de Processo Civil, “eis que o acórdão recorrido nitidamente reapreciou matéria abarcada pela preclusão pro judiciato, razão pela qual deve ser declarado nulo, para manter o decisum anterior, no qual foi reconhecida a possibilidade de penhora da integralidade do imóvel rural”;
c) Violação ao artigo 843 do Código de Processo Civil, o qual determina que a meação da Recorrida seja resguardada sobre o produto obtido com a alienação do imóvel rural penhorado, em razão de sua incontroversa indivisibilidade, até que a comprovação do aproveitamento (ou não) da dívida ao casal seja decidida no bojo dos Embargos de Terceiro opostos pela Recorrida;
Recurso tempestivo e preparado (IDs.122456999 e 122456999).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 125678185).
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1022 incisos I e II e 489§1o inciso IV do CPC – inexistência de omissão ou contradição.
d) A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, I e II, do CPC e 489§1o inciso IV, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório e omisso quanto a tese de preclusão pro judiciato, pois estaria impedido de reapreciar a matéria referente a possibilidade de penhora da integralidade do imóvel rural, já que, consoante sua visão, todas as premissas fáticas necessárias a exposição do direito foram analisadas, não havendo qualquer obscuridade, contradição ou omissão que justificasse o acolhimento dos declaratórios opostos pela parte recorrida.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto ao ponto que a fez reverter o resultado do julgado, como se observa das transcrições abaixo (ID.105877475):
Adianto desde já que assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão atacada deixou de se posicionar acerca da necessidade de instrução probatória diante da possibilidade do imóvel alcançado por penhora se tratar de bem de família.
Compulsando os autos verifico que a embargante aduz ser co-proprietária do imóvel rural com área de 1.899,2700 hectares constante da matrícula no o n. 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, em razão de ter sido casada pelo regime da comunhão de bens, com o Sr. Valentino Carmo da Silva.
Diz que o bem foi integralmente penhorado na execução originária, hoje no valor de R$ 980.298,77 (novecentos e oitenta mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), e que não foi parte na ação executiva que tem como objeto cinco cheques emitidos por seu marido e que gerou a constrição que recai sobre o imóvel.
Assim, defende que faz jus à reserva da meação do imóvel.
Sustenta, ainda, que a suposta dívida executada não gerou qualquer proveito à entidade familiar, visto que na ação não é indicada a origem da dívida ou o negócio jurídico subjacente, bem como que tramita perante o Juízo a quo, Ação Declaratória de Nulidade (Código no 64292) cujo objeto é a invalidação de diversos títulos executivos, dentre eles os cheques que embasam a ação executiva que gerou a constrição ora contestada, sendo a principal tese da demanda anulatória a falsificação das assinaturas apostas nos títulos de crédito.
Diante do conjunto fático probatório apresentado, pairam dúvidas de que a mencionada dívida contraída pelo Sr Valentino Carmo da Silva, esposo da embargante, Sra. Roberta Margarida da Silva, tenha sido revertida em benefício da família.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a tese submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
No tocante a aventada contradição do acordão recorrido, é preciso esclarecer que para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação se encontra em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633).
3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição quando o julgador não interpreta o direito da forma almejada pela parte recorrente, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
2- Da violação aos artigos 505 e 843 do CPC–Decisão Liminar/Análise de fatos e provas- Súmulas 735/STF e 07/STJ
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar, em caráter liminar “que o ato constritivo levado a efeito sobre a integralidade do imóvel objeto da matrícula no 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT (...), recaia somente sobre metade do imóvel, resguardando-se, até o provimento final e após a instrução do feito, a meação da Sra. Roberta Margarida da Silva”.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR. RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação cautelar de reintegração de posse, ajuizada pelos agravados, em face das agravantes.
2. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar".
Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a apreciação do recurso especial.
5. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1919487/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos supramencionados, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Lado outro, e apenas por reforço argumentativo, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados se sustenta na assertiva de que o órgão fracionário recorrido incidiu em erro ao manifestar–se novamente sobre matéria já preclusa, bem como deveria resguardar a meação da recorrida sobre o produto obtido com a alienação do imóvel penhorado, face a sua incontroversa indivisibilidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos e infirmar as premissas adotadas pelo acordão recorrido que entendeu pelo resguardo da meação pertencente à parte recorrida até a instrução probatória, necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE AVALISTA CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GARANTIA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA SE REVERTEU EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O tema inserto nos arts. 1.668 e 1.669 do Código Civil, referente aos bens que são excluídos da meação por expressa disposição legal, não foi debatido pelo Tribunal de origem, tampouco foi suscitado em sede de Embargos de Declaração.
Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. No mais, trata-se de dívida decorrente de aval em cédula rural pignoratícia, cabendo ao credor o ônus da prova de que a obrigação não reverteu em favor da família, consoante entendimento consagrado nesta Corte Superior: AgRg no AREsp. 259.338/PE, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 14.9.2015; REsp. 440.771/PR, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 21.6.2004.
3. Outrossim, tendo o Tribunal a quo afirmado expressamente que não houve demonstração de que a dívida foi revertida em benefício da entidade familiar, para se concluir diversamente seria necessário uma nova incursão no material probatória da causa, o que é defeso nesta seara recursal.
4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 598.255/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça